Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-20.2023.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003404-20.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANE ALVES DIAS - CPF: 489.529.901-53 (RECORRENTE), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA FERREIRA GUIDA - CPF: 888.124.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MELLO OLIVEIRA - CPF: 041.978.581-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que pronunciou a apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca; (ii) verificar se é possível desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte, em razão da alegada ausência de
animus necandi
e
,
(iii) avaliar a manutenção das qualificadoras quanto ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca, uma vez que, conforme depoimentos da própria recorrente, não houve agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima no momento do fato, afastando a possibilidade de absolvição sumária com base no art. 415 do Código de Processo Penal.

4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte não é cabível, pois as provas indicam a possível existência de
animus necandi,
evidenciado pelos golpes desferidos em região vital (abdômen e região femoral esquerda), com resultado letal decorrente de choque hipovolêmico, conforme prontuário médico e declaração de morte.

5. A qualificadora do motivo torpe deve ser preservada, pois há indícios de que o crime foi motivado por vingança, conforme depoimento de testemunha e da própria recorrente, que declarou portar arma branca após desavenças anteriores com a vítima.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser mantida, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com um empurrão e, em seguida, golpeada, caracterizando elemento surpresa e impossibilitando reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa exige comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários.

2. A desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte pressupõe prova cabal da ausência de
animus necandi,
que não se verifica quando os golpes são desferidos em regiões vitais do corpo da vítima.

3. A análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri, quando há indícios suficientes que sustentem sua configuração.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE no 1017667-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.12.2021. TJMT, RSE no 0000856-90.2019.8.11.0009, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 6.2.2024. TJRS, Apelação Criminal no 52227904120238210001, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 19.7.2024. TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.5.2020. TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003404-20.2023.8.11.0013

RECORRENTE: CRISTIANE ALVES DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o
por

CRISTIANE ALVES DIAS,
contra

a decisão de pronúncia

proferida pelo Juízo da

3a
Vara

Crimin
a
l da
Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos d
a Ação Penal no

1003404-20.2023.8.11.0013
, que

a
pronunciou por homicídio qualificado [motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
] -
art.

1
21, §

2o,
I
e IV
do CP
- (
ID
2
42897709
).

A
recorrente
alega
que
: 1)
agiu em legítima defesa, pois foi injustamente agredida pela vítima em dias anteriores
e o atingiu com apenas um golpe de faca na perna
; 2) a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal seguida de morte, dada a ausência do
animus necandi

e,
3) não configuração da
s
qualific
adora
s
do motivo torpe
e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o
provimento

para ser absolvida
sumariamente,
“
em razão da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
”
.

Subsidiariamente, a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte

ou
,
o
afastamento da
s

qualificadoras (
ID 2
42897719
).

Nas contrarrazões,
a 2a
Promotoria de Justiça
Criminal de Pontes e Lacerda
,

pugnou pelo
desprovimento (
ID 2
42897721
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 2
42897722
).

A
i.
Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o ó
rgão
ministerial de origem,
exarou parecer pelo

desprovimento

do recurso

(
Élio Américo
, Procurador
de Justiça -
ID

2
52974188
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...]

no dia 10/06/2023, por volta de 19h30min, em via pública, na Avenida
Florespina
Azambuja, em frente ao número 898, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a indiciada CRISTIANE ALVES DIAS, com consciência e vontade, em razão de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Márcio Mello Oliveira, conforme Auto de Prisão (ID 120544924), Boletins de Ocorrência (
IDs
120544927 e 120544928), Relatório Policial (ID 120544929), Auto de Apreensão (ID 12054430), Declaração de Óbito (ID 120546394), Prontuário Médico (ID 120546399), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, anteriormente aos fatos, a vítima Márcio Mello Oliveira e a denunciada CRISTIANE ALVES DIAS envolveram-se em uma briga em frente ao estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Tonho”.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, CRISTIANE novamente foi ao referido bar, sentou-se numa mesa e pediu uma cerveja, sendo que momentos depois a vítima Márcio também chegou ao local, porém, foi diretamente ao balcão e pediu uma dose de cachaça.

Em determinado momento a dona do estabelecimento orientou Márcio a sair do bar, para evitar confusão, ao que a vítima aceitou pacificamente.

Ocorre que, quando estava saindo do bar, a vítima foi surpreendida por CRISTIANE que empunhando uma faca, lhe desferiu alguns golpes na região femoral esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital, porém, Márcio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em razão de choque hipovolêmico.

Ato contínuo, posteriormente ao desferimento das facadas, a denunciada fugiu tomando rumo ignorado, todavia, após diligências ininterruptas efetuadas pela equipe policial, foi localizada e presa.

Denota-se que a infração penal foi praticada em razão de motivo torpe, uma vez que a denunciada matou a vítima movida pelo sentimento de vingança, em razão da briga ocorrida dias antes, que os dois se envolveram.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a denunciada esperou momento oportuno e de inopino atacou a vítima, quando estava saindo do bar totalmente desprevenida e desarmada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CRISTIANE ALVES DIAS como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido),
[...].”
(
Fabison
Miranda Cardoso
,
Promotor de Justiça - ID
2
42897192
)

A denúncia foi recebida em
25.6.2023
.

O

j
uízo singular
, em
5.7.
2024,

pr
onunciou
a
recorrente
nestes termos:

“[...]

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre a acusada CRISTIANE ALVES DIAS, consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao relato das testemunhas/informantes e interrogatório do réu, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, Delegado de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: se recorda que a Polícia Militar foi responsável por capturar a suspeita, que confessou o crime aos policiais; Quando ouvida em Delegacia de Polícia, relatou que deu dois golpes de faca na vítima, e que o motivo foi que em dias antes a vítima havia a agredido; O motivo dessa agressão teria sido em razão do ofendido ter pedido um empréstimo que foi negado pela ré, dando causa às agressões; A ré aduziu que teria ido no bar antes de ir para a igreja, e lá estando, apossou-se de uma faca, e logo em seguida a vítima chegou, de forma que aproveitou-se da oportunidade para desferir dois golpes em Márcio; Foi apresentada a faca utilizada no crime para a proprietária do bar, contudo,
esta
negou que o objeto pertencesse ao bar; Assim, provavelmente a suspeita levou a faca consigo; Segundo a proprietária do bar, a vítima chegou no estabelecimento e pediu uma dose de pinga ou uma cerveja, e quando estava saindo, a suspeita
desferiu-lhe
os golpes de faca; O depoente crê que os golpes não foram desferidos pelas costas, porque atingiram o abdômen.

Djander
dos Santos Souza, Investigador de Polícia, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: tomaram conhecimento após o fato, e neste dia o depoente se encontrava sozinho no CISC; Assim que receberam a comunicação do boletim de ocorrência, dirigiram-se ao hospital para aferir a gravidade das lesões da vítima, pois aparentemente havia sido socorrida ainda no local; Chegando no hospital, o médico plantonista informou que a vítima se encontrava em estado bastante grave; Por volta de 13h00min, receberam a informação de que a vítima havia falecido; No dia seguinte, compareceu no local do crime e entrou em contato com a proprietária do bar, que relatou que a vítima chegou no local e pediu uma pinga; Informaram ao ofendido que não havia pinga no bar e que ele poderia ir embora; Usou essa justificativa como pretexto para evitar uma briga, pois sabia que a CRISTIANE estava no local e anteriormente havia sido agredida pelo ofendido; De todo modo, CRISTIANE levantou, deu um empurrão no ofendido quando já estava na rua, e a briga culminou em golpe de arma branca; A vítima perdeu muito sangue no local e posteriormente faleceu; Mais adiante, receberam a informação de que a suspeita havia deixado a faca em um bar próximo, de forma que, consequentemente, fizeram a apreensão da faca; Levaram o proprietário deste bar próximo até a delegacia, para prestar depoimento; As imagens do local do crime estavam bastante prejudicadas, por estar distante e no período noturno; Ao que tudo indica, pelo relato da proprietária do bar, não houve nenhuma desavença no interior do mesmo, entre a suspeita e o ofendido; CRISTIANE tem outras passagens por crimes violentos, como lesão corporal, outro homicídio e dano.

José Caldas da Silva, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: a suspeita havia ligado anteriormente, e foram ao local mas não a encontraram; Logo após, fazendo ronda, a suspeita acionou a viatura e informou que ocorreu este fato; Segundo a suspeita, anteriormente, o ofendido havia a agredido; A suspeita se entregou espontaneamente; No dia, CRISTIANE falou que nem sabia que a vítima veio à óbito; O depoente nunca atendeu nenhuma ocorrência da vítima anteriormente.

Ronilson Morais da Cruz, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: estavam em ronda pelo centro da cidade, e a suspeita veio até a guarnição informando que, no dia anterior, havia desferido golpes de faca contra uma pessoa, e que queria se entregar;
Quando
estavam confeccionando o boletim de ocorrência, CRISTIANE relatou que anteriormente a vítima
teria lhe
agredido, sendo que encontrou com o ofendido na data dos fatos, vindo a
esfaquear-lhe
.

Cacilda Ferreira Guida, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: estava cuidando do bar do seu esposo, pois ele se encontrava na casa da mãe dele; O fato ocorreu à noite; CRISTIANE chegou primeiro no bar, e quando ela chegou havia algumas pessoas que logo saíram; Então ficaram a depoente e CRISTIANE, que estava tomando uma cerveja; Quando Márcio chegou, foi direto no balcão pedindo uma dose de pinga; Temendo que algo acontecesse, a depoente falou reiteradamente que não venderia a pinga e que era para Márcio se retirar do local; O ofendido questionou se era devido ao “acontecido, de dias atrás”, e a depoente confirmou, e novamente pediu que ele saísse, sendo que desta vez Márcio atendeu o pedido; Quando Márcio chegou do lado de fora, CRISTIANE levantou e foi conversar com ele; A depoente, com receio do que poderia acontecer, fechou o bar e permaneceu no interior; Antes de fechar o bar, entrou um rapaz pedindo uma carteira de cigarros; Fechou a porta e pediu socorro, pois ouviu os gritos dos dois brigando do lado de fora, mas não teve coragem de sair para ver o que estava acontecendo; Não presenciou CRISTIANE desferindo os golpes de faca; Márcio estava tranquilo; CRISTIANE não se alterou e não falou nada, simplesmente saiu; Essa situação anterior se refere a uma briga entre os dois que ocorreu na rua do bar; CRISTIANE respeitava a depoente, e a ouvia quando lhe pedia para que não fizesse alguma coisa, pois era cliente do bar; Nesta briga anterior, quando a depoente saiu do bar, o ofendido estava por cima de CRISTIANE, a segurando; Não sabe o motivo desta briga anterior, mas aduz se tratar de discussão entre pessoas que estavam consumindo bebida; Márcio estava bastante alterado, mas CRISTIANE nem tanto; CRISTIANE não pegou essa faca utilizada no crime no bar da depoente; CRISTIANE não tinha acesso ao lado de dentro do balcão, onde ficavam as facas, de modo que a suspeita já veio ao bar com a faca; CRISTIANE estava sentada em uma mesa no interior do bar, próximo à sinuca; Não chegou a ouvir a conversa entre CRISTIANE e Márcio, apenas gritos; Márcio sempre arrumava confusão quando ia no bar.

José Antônio Rodrigues, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: é segurança da Kibon há 13 (treze) anos, e a acusada sempre fazia segurança na praça, no ano anterior; Conhece Márcio da praça, mas nunca presenciou confusão por parte dele; O que ouvia falar era dos ébrios da praça falando entre si.

Derradeiramente, quando de seu interrogatório judicial, a acusada CRISTIANE ALVES DIAS, manifestou-se nos seguintes termos: confessa o crime; Trabalhava na praça como vigia noturna, e a vítima e seus companheiros sempre davam trabalho, roubando luminárias da praça, utilizando drogas etc.; A vítima sabia que a acusada havia trabalhado em um prostíbulo, então frequentemente a ofendia dizendo que “ia pegar na marra” com a turma dele; A acusada foi, então, sendo constantemente provocada, e sempre chamava a polícia para eles; Um dia, estava no bar da Cacilda, e a vítima lhe pediu dinheiro, o que foi negado; Diante disso, na saída do bar, a vítima e seus amigos “deram uma surra” na acusada; Daí em diante, a acusada passou a andar sempre com uma faca; Parou de trabalhar na praça, e em certo dia, a vítima e a ré se encontraram no bar; Nesta ocasião, a ré não tinha intenção de matar a vítima, mas os palavrões que Márcio lhe dizia causavam-lhe muita vergonha; No dia dos fatos, quando o ofendido estava saindo do bar, olhou para a acusada e disse “e aí, peste? tá viva ainda?”; Então, a ré se levantou e “foi para cima dele”; Se recorda de ter dado um empurrão em Márcio, e em seguida, ter desferido uma facada em sua perna “só para ele respeitar”, e então saiu; No dia seguinte, foi num bar na esquina, depois para a casa de uma amiga e então retornou para casa; Achou que nada tivesse acontecido, pois não foram lhe procurar em sua casa; Não se recorda se deixou a faca no bar; Quando retornou ao bar, lhe perguntaram o que estava fazendo ali, tendo em vista que Márcio estava sendo velado; Ficou nervosa e bebeu pinga; Decidiu se entregar, para não cometer mais erros; Não achou que Márcio tinha morrido, mas sim que tinha sido apenas um susto; Quando entrou em luta corporal com Márcio, estava embriagada; Às vezes, quando ia no Bar do Tonho, deixava a faca escondida embaixo de latinhas que ficam na varanda; Se recorda de ter desferido apenas um golpe de faca na perna do ofendido; Márcio dizia frases obscenas para a ré, tendo em vista que a mesma já trabalhou como prostituta; Se considera alcoólatra, tendo realizado tratamento no CAPS bem como se internado temporariamente; Se entregou, pois necessita de tratamento contra o alcoolismo.

Pois bem.

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas Antônio Carlos
Pinzan
Júnior,
Djander
dos Santos Souza, José Caldas da Silva, Ronilson Morais da Cruz, Cacilda Ferreira Guida e José Antônio Rodrigues, os quais são firmes em imputar a autoria delitiva à ora acusada CRISTIANE ALVES DIAS. Impende pontuar, ainda, que em Juízo e em sede policial a ré confessou a prática delitiva, descrevendo os detalhes dos fatos ora apurados.

Quanto à
constatação de animus necandi na conduta praticada pela acusada — de forma a justificar a imputação pelo crime do artigo 121, ao invés do artigo 129, ambos do Código Penal —, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas.

Acerca da aferição do dolo homicida, destaco a pertinente lição de André
Estefam
:

A comprovação concreta da intenção de suprimir a vida, elemento subjetivo necessário à configuração do homicídio doloso é questão, por vezes, que se infere por meio do exame de informações objetivas extraídas da conduta. Explica-se: casos há em que o agente não declara a ninguém que pretendia matar a pessoa, pelo contrário, não raro o agente, quando descoberto, procura omitir sua intenção letal; ainda mais se a vítima não faleceu,
pois
ao sonegar tal informação, buscará lograr ser responsabilizado por crime menos grave, como a lesão corporal (que pressupõe vontade de ferir e não de matar). Em tais situações, é fundamental avaliar a atitude objetivamente considerada, pois os atos, por vezes, falam mais que as palavras. Como dizia o Desembargador Marino Falcão, “é sobre os pressupostos de fato que se há de assentar o processo lógico através do qual se deduz o dolo distintivo do homicídio” Assim, por exemplo, quem desfere tiros em regiões vitais do corpo humano, como coração ou cabeça, tenciona, inequivocamente, matar. Do mesmo modo o sujeito que, munido de uma faca, vibra golpe de modo a perfurar o abdômen ou o peito da vítima. Outros fatores também poderão ser observados, como a quantidade de disparos ou golpes desferidos. (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 234-C. Vol. 02. 9a ed. São Paulo, Saraiva, 2022, ed. digital).

Com efeito, restou
indiciariamente
demonstrado nos autos que a ré golpeou a vítima Márcio Mello Oliveira com arma branca em sua região femoral esquerda.

De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza (facada em região vital)
mostra-se
, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado pelo menos a título eventual.

Seguindo este raciocínio, impende afastar os argumentos aventados pela defesa em memoriais, quando aduz a ocorrência de legítima defesa ou necessidade de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do Código Penal).

Em detida análise aos elementos e provas constantes dos autos, conclui-se não haver espaço para a argumentação acerca da ocorrência de legítima defesa. Embora existam diversos indicativos de luta corporal entre a vítima e a acusada, há de ver-se que falta o requisito da atualidade da agressão (art. 25 do CP), eis que tal entrevero teria ocorrido em data anterior aos fatos ora apurados. Por sua vez, quanto ao ocorrido na efetiva data dos fatos, as testemunhas são uníssonas em afirmar que a ré iniciou a luta corporal, e que não
houveram
prévias agressões por parte da vítima.

De outro vértice, conforme já apontado quando discorrido acerca do animus necandi na conduta realizada pela ré, destaco que a natureza do golpe (isto é, valendo-se de arma branca, e em região vital) é apta a demonstrar que o dolo da ré era, ao que tudo indica, de homicídio, e não mera lesão corporal – que poderia sustentar-se caso o corte fosse de pequena proporção ou em região menos vulnerável.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que a ré CRISTIANE ALVES DIAS foi responsável pelo crime de homicídio qualificado.

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam – e é precisamente nesse sentido o interrogatório judicial da acusada – que o homicídio teria por móvel o fato de o réu tê-la agredido em data anterior.

Dessarte, a torpeza dessume-se do fato de que, ao que consta dos autos, foi o delito praticado por vingança.

Outrossim, quanto à qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), extrai-se dos autos que o ofendido foi atacado de inopino, bem como se encontrava desarmado.

Ademais, no tocante à capitulação dos crimes, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido
[...].

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia da ré é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR a ré CRISTIANE ALVES DIAS, como incursa nas sanções do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ela seja submetida oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta
Comarca.

[...]
.”
(
Djéssica
Giseli
Küntzer
, juíza de Direito – ID 242897709)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio
[
vítima Márcio Mello Oliveira
]

está consubstanciada
no
s
Boletins de Ocorrência
, Relatório de
Investigação

(ID
242897187, ID
242897163
e ID 242897162
)
, Declaração de Óbito (ID 242897178
)
e Prontuário Médico (ID 242897183).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos
do
s
policia
is
militar
es

Ronilson Morais da Cruz,
José Caldas da Silva,
Cristiane Alves Dias [esposa do dono do bar onde ocorreu o fato]

e o interrogatório de

CRISTIANE ALVES DIAS

(ID 242897187).

Em
j
uízo, foram ouvidas

as testemunhas
Antônio Carlos
Pinzan
Júnior,
Delegado de polícia
;

Djander
dos Santos Souza,
Investigador da
Polícia
;

José
Caldas da Silva, Ronilson Morais da Cruz,
policiais militares;
Cacilda Ferreira Guida
,
José Antônio
Rodrigues
e interrogada a recorrente
(Relatório de Mídias - ID 242897702).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que a autoria

dos golpes de faca
na vítima [
Márcio Mello Oliveira
] não foi negada pel
a
recorrente, em
ambas as fases da persecução penal,
embora tenha
afirmado
ter
agido
em legítima defesa
.

Essa excludente de ilicitude não está demonstrada, de plano, ao considerar que
a recorrente
afirm
ou
,
na fase investigativa e em juízo
, que fora agredida em oportunidade pretérita pela vítima e seus amigos, pois se negou a lhes emprestar dinheiro.

Contudo,
na data do fato, não houve qualquer agressão
injusta
por parte da
vítima em desfavor da recorrente. Aliás, ela
declara
que empurrou a vítima
, a qual caiu no
chão
,
oportunidade em que
desferiu os golpes com arma b
ranca.

Diante dessa conduta, não se mostra inequívoco ter a recorrente agido para repelir injusta agressão atual e iminente
, porquanto a vítima estava caída ao solo
.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.12.2021).

Anote-se outro julgado desta e. Primeira Câmara:

“Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada,
neste momento processual.” (TJMT, RSE N.U 0000856-90.2019.8.11.0009 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.2.2024)

Logo, a absolvição sumária
mostra-se impertinente.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima sofreu lesão em região vital [
abdômen
,
em
região
femoral
esquerd
a
]
e
foi acometido de
choque
hipovolêmico, dada a grande quantidade

de perda de sangue
(
Declaração de Óbito
-
ID 242897178 e Prontuário Médico
-
ID 242897183).

Com efeito,
dois golpes
de arma branca
[declarado na fase inquisitorial pela recorrente]

em membro superior,
na região do abdômen

da vítima
,

pode denotar possível intenção homicida
(
TJRS
,
Apelação Criminal
no
52227904120238210001
-
Quinta Câmara Criminal
-
Relator: Maria de Lourdes G.
Braccini
de Gonzalez
–
19
.7.2024
; TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – 23.7.2021)
.

S
e não demonstrada
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo
, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso.

Em relação à torpeza, foi inserida na denúncia e mantida pelo
j
uízo sob assertiva de que
a recorrente teria praticado o
homicídio
porque a
vítima lhe
agrediu em data anterior.

Essa motivação possui lastro no depoimento da
testemunha
Cacilda Ferreira Guida
[houve uma briga anterior entre a recorrente e a vítima]
e da própria recorrente
, a qual admitiu que passou a andar com uma faca depois que foi agredida pela vítima
e seus amigos
, ou seja, afigura-se possível a caracterização d
a motivação ser
v
ingança.

Consoante entendimento deste e. Tribunal, “
permanece a incidência da qualificadora referente ao motivo torpe na hipótese em que esta não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não, já que presentes indícios de entrevero entre os envolvidos em momento pretérito [...]
.
”
(RSE no 159351/2016 - Relator: Des. Gilberto
G
iraldelli

- Terceira Câmara Criminal - 7.2.2017).

Desse modo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser conservada e submetida ao Conselho de Sentença.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o
j
uízo singular justificou que
“
o ofendido foi atacado de inopino, bem como se encontrava desarmado
”
(ID
242897709
)
.

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja
“inesperado, impedindo ou dificultando a defesa da vítima”
(TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 23.6.2023).

Registre-se que a recorrente afirma ter dado um empurrão na
vítima no
momento que ela sa
í
a do bar
e
,

na sequência
,

ter lhe esfaqueado, a
possibilitar a

configu
ra
ção do
elemento surpresa.

Ante o exposto,

conhecid
a

a pretensão de reexame
,
mas
, no mérito,
RECURSO
D
ESPROV
ID
O
, em
c
onformidade ao
parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025